Tribunal: TJBA
Processo: 8002405-79.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8002405-79.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA (OAB:BA20770-A), MANUELA DE CASTRO SOARES (OAB:BA27901-S), ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS (OAB:BA18131-A) APELADO: ROSANE DE AZEVEDO GONZAGA e outros Advogado(s): ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS (OAB:BA18131-A), MANUELA DE CASTRO SOARES (OAB:BA27901-S), MAURICIO BRITO PASSOS SILVA (OAB:BA20770-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO FACILITADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DE VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Consórcio c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora que alegou ter sido induzida a erro por preposto da administradora de consórcios, em razão de propaganda enganosa sobre a contemplação imediata de carta de crédito para aquisição de imóvel. Após constatar divergência entre as promessas e o contrato, a autora solicitou o cancelamento e pleiteou restituição integral e indenização por danos morais. A sentença de 1º grau reconheceu a relação de consumo, deferiu a inversão do ônus da prova, determinou a restituição parcial dos valores pagos após o encerramento do grupo e afastou os danos morais. Ambas as partes apelaram. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa apto a ensejar a nulidade do contrato de consórcio; (ii) definir se a restituição dos valores deve ser imediata e integral, afastando as retenções contratuais; (iii) analisar a existência de dano moral indenizável em razão da conduta da administradora; e (iv) apurar se houve omissão da sentença quanto à nulidade do contrato e à análise da publicidade enganosa. III. RAZÕES DE DECIDIR A promessa de contemplação facilitada e o uso de "lance embutido" como forma de atrair o consumidor, sem entrega prévia do contrato e com omissão de informações essenciais, configuram propaganda enganosa, nos termos do art. 37, § 1º, do CDC, e caracterizam vício de consentimento, conforme os arts. 138 e 145 do Código Civil. A retenção do contrato pela fornecedora impede o pleno exercício do direito à informação, violando o princípio da transparência previsto no art. 6º, III, do CDC, e reforça o desequilíbrio da relação de consumo. Reconhecida a nulidade contratual por vício de consentimento, a restituição dos valores pagos deve ser integral e imediata, afastando-se qualquer retenção (taxa de administração, adesão, seguro, fundo de reserva ou multa), uma vez que tais encargos se fundam em contrato nulo. O Tema Repetitivo 312 do STJ, que trata da restituição ao consorciado desistente, não se aplica às hipóteses de nulidade contratual por vício de consentimento causado por propaganda enganosa. A frustração da legítima expectativa da consumidora em adquirir um bem essencial como a casa própria, aliada ao desvio produtivo e à conduta abusiva da fornecedora, configura dano moral indenizável, extrapolando o mero dissabor cotidiano. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e os precedentes análogos do Tribunal. Não se verifica litigância de má-fé por parte da autora, uma vez que sua conduta processual esteve pautada no exercício regular do direito de ação, inexistindo dolo, alteração da verdade ou intuito de tumultuar o processo. IV. DISPOSITIVO Recurso da autora provido. Recurso da ré prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 138, 145 e 405; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III e VIII, 34 e 37, § 1º; CPC, arts. 80, 85, § 2º, e 1.013, §3º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000226-41.2021.8.05.0122, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 31.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8007070-02.2022.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 13.12.2023; TJ-BA, Apelação nº 8006578-21.2022.8.05.0044, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, j. 25.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002405-79.2019.8.05.0004, em que figuram como APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ROSANE DE AZEVEDO GONZAGA e como APELADO: ROSANE DE AZEVEDO GONZAGA, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER ambos os recursos e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora e JULGAR PREJUDICADO o recurso da ré, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora